Tribunal: TJES
Processo: 5002766-85.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002766-85.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER LOSS GAMBERTI
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(1)
COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO ANTE O FALECIMENTO DO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL.
(2)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$5.115,75.
(3)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, POSTO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUALQUER ATO DE MÁ FÉ. OUTROSSIM, HAVIA DÉBITO EXISTENTE ENTRE AMBAS AS PARTES, CUJO JUÍZO SENTENCIANTE REALIZOU A DEVIDA COMPENSAÇÃO. QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL, CONFORME RECONHECIDO EM SEDE DE SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA O AUTOR DEMOROU DEMASIADAMENTE A BUSCAR SEUS DIREITOS, DEIXANDO TRANSCORRER LONGO PERÍODO ENTRE A DATA DOS FATOS E O ACIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, MOTIVO PELO QUAL, NÃO RESTOU CONFIGURADO HIPÓTESE DE DANO MORAL A SER INDENIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM MERO ABORRECIMENTO SEM QUALQUER OFENSA À HONRA SUBJETIVA E QUE NÃO ENSEJA DANOS PATRIMONIAIS.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.